Tribunal: TJSP
Processo: 1016349-77.2022.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
*AÇÃO DE COBRANÇA. Rateio condominial vencido no período de janeiro a março, abril, julho e outubro a dezembro de 2013, janeiro a março de 2014, fevereiro a novembro de 2016 e fevereiro de 2017 a novembro de 2022. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da requerida, que visa à anulação da sentença por cerceamento de defesa e por fundamentação insuficiente, insistindo no mérito pelo reconhecimento da

Ementa:
*AÇÃO DE COBRANÇA. Rateio condominial vencido no período de janeiro a março, abril, julho e outubro a dezembro de 2013, janeiro a março de 2014, fevereiro a novembro de 2016 e fevereiro de 2017 a novembro de 2022. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da requerida, que visa à anulação da sentença por cerceamento de defesa e por fundamentação insuficiente, insistindo no mérito pelo reconhecimento da prescrição da dívida vencida em data anterior a 10 de janeiro de 2018. EXAME: nulidades acenadas não configuradas. Prova documental constante dos autos que era suficiente para o deslinde da controvérsia. Adoção de entendimento diverso daquele pretendido pela parte, mediante fundamentação concisa, que não implica nulidade da sentença a pretexto de ausência ou insuficiência de fundamentação. Questões de fato e de direito efetivamente examinadas na sentença, "ex vi" do artigo 489 do Código de Processo Civil. Pretensão de cobrança de rateio condominial vencido. Aplicação do prazo prescricional de cinco (5) anos previsto no artigo 206, §5o, inciso I, do Código Civil, por versar pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular. Demanda ajuizada no dia 16 de dezembro de 2022. Prescrição quinquenal do débito vencido há mais de cinco (5) anos do ajuizamento bem evidenciada. Citação de parte ilegítima em Ação anteriormente proposta que não tem o condão de interromper o prazo prescricional, conforme entendimento pacificado pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Sucumbência recíproca configurada. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.*